Tribunal: TJDFT
Processo: 0716176-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO. PEIXE URBANO. FILIAL. E MATRIZ. UNIDADE PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE REPASSE. COMPROVAÇÃO. ARTIGO 373 DO CPC.

1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de reparação de danos, julgou improcedentes os pedidos para que a empresa ré fosse condenada ao pagamento de saldo do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes.

2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é no sentido de que a filial de uma empresa, apesar de possuir CNPJ próprio, constitui uma unidade patrimonial única em relação à matriz. Assim, havendo inadimplência contratual, a obrigação de pagamento deve ser imposta à sociedade empresária por completo, não havendo ensejo para a distinção entre matriz e filial.

3. A matriz é parte legítima para defender direitos oriundos de contrato firmado pela filial, em especial quando junta todos os documentos necessários para análise da alegação de que a partir do início de 2020, os repasses do contrato feito entre a ré e a filial não foram realizados.

4. Nos termos do artigo 373, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

5. Tendo o autor comprovado suas alegações por meio do contrato firmado com a filial, o relatório financeiro e o extrato e a empresa ré não logrado êxito em demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, deve ser reformada a sentença para que a empresa ré seja condenada ao pagamento da quantia inadimplida.

6. Apelação do autor provida.